Tribunal: TJBA
Processo: 8002918-96.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002918-96.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA LAUREANO e outros (2) Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DA MINORANTE E DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DELITO DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DOS ARTIGOS 619 E 620 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO COMPLETA, ÍNTEGRA E CONGRUENTE À SUA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, NÃO CABÍVEL EM SEDE DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos réus Franklin Vitor da Silva e Islaine Graziele dos Santos Silva contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às suas apelações criminais, mantendo na íntegra a Sentença condenatória a quo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar a fração mínima de 1/6 (um sexto) da minorante do tráfico privilegiado; e (ii) se houve omissão ou obscuridade quanto à análise da aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de posse de munição desacompanhada de arma. III. Razões de decidir 3. A alegada contradição na fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) não se sustenta. A decisão fundamentou-se em conjunto multifatorial de circunstâncias autônomas: apreensão de 7 aparelhos celulares, indicativa de uso de diferentes linhas para contato com fornecedores e compradores; posse de 3 munições calibre .32, evidenciando estrutura de proteção armada do ponto de tráfico; e tentativa de destruição de aparelho celular pela embargante ao perceber a chegada da equipe policial, reveladora da consciência da ilicitude. A vedação jurisprudencial alcança apenas o uso da quantidade como critério exclusivo, não como elemento integrante de quadro fático multifatorial. 4. A omissão apontada quanto ao princípio da insignificância tampouco se verifica. O acórdão examinou os quatro vetores fixados pelo STF no HC 84.412/SP e concluiu, fundamentadamente, que nenhum deles estava presente. As munições foram apreendidas no mesmo ambiente em que se encontravam aproximadamente 2 kg de entorpecentes fracionados, balanças de precisão e diversos aparelhos celulares, afastando qualquer alegação de mínima ofensividade ou inexpressividade da lesão jurídica. 5. A irresignação dos embargantes configura mera discordância com o resultado do julgamento e tentativa de inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, cujo objeto se restringe a integrar ou aclarar o julgado (arts. 619 e 620 do CPP). IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há contradição na fixação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, Lei n.° 11.343/2006) no patamar mínimo quando a decisão se funda em conjunto multifatorial de circunstâncias concretas e autônomas, ainda que a quantidade de droga também integre o contexto fático, pois a vedação jurisprudencial alcança apenas o uso da quantidade como critério exclusivo e determinante. 2. Não configura omissão ou obscuridade a rejeição fundamentada do princípio da insignificância à posse de munição (art. 12, Lei n.° 10.826/2003) quando as circunstâncias concretas - apreensão conjunta com expressiva quantidade de entorpecentes fracionados e instrumentos de tráfico - afastam os vetores do HC 84.412/SP do STF." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, art. 69; Lei n.° 11.343/2006, art. 33, caput e § 4.º; Lei n.° 10.826/2003, art. 12, caput; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP (vetores do princípio da insignificância); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1928343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8002918-96.2025.8.05.0146, em que figura como Embargantes FRANKLIN VITOR DANTAS DA SILVA e ISLAINE GRAZIELE DOS SANTOS SILVA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora